Tribunal: TJPA
Processo: 0012390-79.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4964 - Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0012390-79.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: PLACIDO ANDRADE AGUIAR, IRACY DIAS AGUIAR

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0012390-79.2016.8.14.0000

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: PLÁCIDO ANDRADE AGUIAR e IRACY DIAS AGUIAR

ADVOGADOS: MARCOS JAYME ASSAYAG – OAB/PA 12172 e DANIEL ASSAYAG – OAB/PA 12510

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADOS: JOSIANE MARIA MAUÉS DA COSTA FRANCO – OAB/PA 7308 e SHIRLEY LÚCIA DO VALE COSTA – OAB/PA 28890

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou o prosseguimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial, com fundamento na improcedência dos embargos à execução, com recurso recebido apenas no efeito devolutivo;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os agravantes arguiram a possibilidade de suspensão da execução ante a impenhorabilidade do imóvel apontado como bem de família;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de concessão do efeito suspensivo nos Embargos à Execução permite o prosseguimento regular da execução, inexistindo incorreção na decisão agravada;

4. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não foi objeto de análise na decisão recorrida, não podendo ser examinada diretamente neste grau de jurisdição, sob pena de configurar supressão de instância;

5. A decisão impugnada condicionou eventual expropriação do bem penhorado à prestação de caução pelo exequente, afastando o risco de dano irreparável aos recorrentes;

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É cabível o prosseguimento da execução quando os embargos à execução são recebidos sem efeito suspensivo. 2. Questões não analisadas na decisão recorrida não podem ser apreciadas diretamente em grau recursal, sob pena de supressão de instância.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo de Instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PLÁCIDO ANDRADE AGUIAR e IRACY DIAS AGUIAR, objetivando a reforma da decisão interlocutória (Id. 59776865, p. 6-7 do processo principal) proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 0006948-09.2004.8.14.0301 pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que determinou o prosseguimento da execução movida por BANCO DA AMAZÔNIA S.A., com fundamento na improcedência dos Embargos à Execução de nº 0006766-34.2007.8.14.0301, em que houve recurso recebido sem efeito suspensivo.

Nas razões recursais (Id.

4370322), os agravantes arguiram a impenhorabilidade do imóvel em que residem, visto que se trata de bem de família e não possuem outro local para morar. Requereram a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do agravo para suspender a expropriação do imóvel penhorado.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 4370325).

Os agravantes interpuseram Agravo Interno (Id. 4370332).

O agravado apresentou contrarrazões (Id.

15608931), requerendo a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

O processo principal, de nº 0006948-25.2004.8.14.0301, trata-se de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

Os executados opuseram os Embargos à Execução de nº 0006766-34.2007.8.14.0301, que foram recebidos sem efeito suspensivo (Id. 22788400, p. 36 dos embargos) e julgados improcedentes (Id. 22788402 dos embargos). Em seguida, a apelação interposta pelos embargantes foi recebida apenas no efeito devolutivo (Id. 22788405, p. 10 dos embargos). Portanto, não se constata a incorreção dos fundamentos da decisão interlocutória agravada, visto que, não havendo a concessão de efeito suspensivo nos embargos, inexiste óbice ao prosseguimento da execução.

Quanto à alegação de impenhorabilidade do imóvel, a matéria não foi objeto de apreciação na decisão agravada, de forma que não cabe a sua análise diretamente neste grau recursal, sob pena de configurar a supressão de instância.

Observo que a decisão impugnada condicionou eventual ato de expropriação dos bens penhorados à prestação de caução pelo exequente (Id. 59776865, p. 5 dos autos da execução), de modo que não se configura o risco de dano irreparável aos agravantes.

Quanto ao pedido, formulado pelo agravado, de condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, esta apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual. Na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa a compensar (STJ, REsp 76.234-RS, rel. min. Demócrito Reinaldo, DJU de 30/6/97, p. 30.890). Neste sentido, constato não restar evidenciada, na espécie, a ocorrência de litigância de má-fé pelos agravantes, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
; consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 14/04/2025